Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Direito do consumidor e civil. Recurso inominado. Telefonia. Pessoa jurídica como consumidora. Multa rescisória por readequação contratual (downgrade). Prática abusiva. Repetição do indébito em dobro. Recurso desprovido.
1.Recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença que julgou procedente a demanda proposta por CRIATIVA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – ME, condenando a operadora à restituição em dobro do valor de R$ 5.300,00, pago a título de multa rescisória aplicada em razão de readequação contratual (downgrade) além do cumprimento integral do contrato, sob o fundamento de prática abusiva decorrente da ausência de informação clara sobre os efeitos da readequação do plano de telefonia.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes; (ii) analisar a regularidade da cobrança de multa rescisória por readequação contratual; (iii) verificar o cabimento da repetição do indébito em dobro; e (iv) determinar os índices de correção monetária e os juros legais aplicáveis à devolução do valor cobrado.
III. Razões de decidir
3. Sustenta a recorrente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, ao argumento de que a autora, pessoa jurídica, utiliza os serviços de telefonia como insumo à sua atividade empresarial. Tal alegação não merece acolhimento. A jurisprudência consolidada admite a aplicação da teoria finalista mitigada, permitindo o reconhecimento da condição de consumidora à pessoa jurídica quando demonstrada a hipossuficiência técnica ou informacional no tocante ao objeto do contrato — o que, no caso, é patente.
4. A autora contratou plano de telefonia corporativa, mas não demonstrou, nos autos, que detenha conhecimentos específicos sobre contratos complexos de telecomunicações ou que tenha acesso aos mecanismos de negociação e fiscalização em grau equiparável à fornecedora. Ademais, os serviços foram utilizados para viabilizar a comunicação da empresa, não como produto a ser repassado a terceiros. Nessa perspectiva, configurada está a condição de destinatária final, nos termos do art. 2o do CDC.
5. A operadora alega que a cobrança da multa rescisória foi legítima, pois prevista em cláusula expressa do contrato, com conhecimento e anuência da parte autora, sendo que teria descumprido o período de fidelização ao solicitar readequação do plano de dados. Todavia, embora cláusulas de fidelização e multa rescisória sejam válidas no ordenamento jurídico, sua exigibilidade pressupõe a observância do dever de informação, previsto no art. 6o, III, do CDC. A ausência de informação clara e ostensiva quanto à incidência de multa em caso de mera alteração de plano compromete a transparência contratual e configura prática abusiva.
6. Os documentos juntados aos autos, especialmente as mensagens eletrônicas e e-mail trocados entre a empresa autora e prepostos da ré, demonstram que não houve advertência prévia sobre a natureza rescisória da operação de readequação contratual (downgrade). A ré, por sua vez, não apresentou elementos objetivos capazes de infirmar esse ponto. Nesse contexto, mostra-se indevida a cobrança de multa rescisória, pois configurou surpresa contratual e violação à boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do Código Civil).
7. O art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição do valor em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável. Na hipótese dos autos, o valor foi efetivamente cobrado e pago, e a ré não demonstrou erro escusável ou justificável. Ao revés, optou por imputar à autora penalidade contratual sem prévia e adequada ciência de suas consequências, em manifesta violação à boa-fé objetiva. Diante disso, mantém-se a condenação à repetição do indébito em dobro, no montante fixado na sentença.
8. A correção monetária deve observar a variação do IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil. Os juros moratórios devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do mesmo diploma, com aplicação da taxa legal definida no art. 406, § 1o, igualmente do Código Civil. O pedido da recorrente de substituição da atualização monetária pela aplicação da SELIC, de forma exclusiva, não deve ser acolhido, uma vez que a condenação decorre de relação de consumo e os valores já estão sendo adequadamente corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros legais contados da citação, em conformidade com a jurisprudência dominante nos Juizados Especiais Cíveis.
IV. Dispositivo
9.. Recurso desprovido
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 6o, III, e 42, parágrafo único; CC, arts. 113, 389, parágrafo único, 405, 406, § 1o, e 422; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Não indicada expressamente no acórdão.